Tribunal: TCU
Processo: 023.862/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA - TRT/RS - JT para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado em 24/1/2022, o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Célia Regina Canani, e encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; 9.3. arquivar os autos.